Tribunal: TCU
Processo: 006.418/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4617/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.418/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Teixeira Guabiru (XXX.603.135-XX); Ana Luisa de Castro Coimbra (XXX.702.355-XX); Eduardo Deda Mendonca Filho (XXX.348.985-XX); Felipe Gomes Frederico da Silveira (XXX.948.025-XX); Fernando Meira de Britto Oliveira (XXX.078.505-XX); Flavia Cristiane da Silva (XXX.300.324-XX); Igor Santos Amaral (XXX.078.335-XX); Renato Penha de Oliveira Santos (XXX.533.112-XX); Talison Augusto Correia de Melo (XXX.040.944-XX); Tassio Andrade Reis (XXX.122.145-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.